Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de lesão corporal, resistência, desobediência e desacato por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.